Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-31.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO APARENTE. RECLAMAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR. PRAZO DECADENCIAL OBSTADO. VEÍCULO ENTREGUE CONFORME ANUNCIADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste. No caso, o consumidor reclamou junto ao fornecedor, dentro do prazo decadencial, sobre a insatisfação atinente ao kit multimídia do veículo adquirido. À míngua de resposta negativa do fornecedor, imperativo reconhecer fato obstativo do prazo decadencial, na forma do art. 26, § 2o, inc. I, do CDC.
4. Não há falar em dano material e moral quando o produto adquirido é entregue em conformidade com o negociado. Além disso, o descontentamento pelo desenrolar da negociação não ultrapassa o mero dissabor, próprio às relações contratuais.
5. Apelação conhecida e não provida.